Tribunal: TJDFT
Processo: 0000389-71.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a exclusão da causa de aumento do emprego de arma quando comprovado, pelas declarações das vítimas, que o réu utilizou arma de fogo para praticar o crime de roubo, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.
2. Não há como aplicar a analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada, para fins de redução de pena, pois, além da natureza jurídica diversa dos institutos, a legislação penal não deixa lacunas quanto ao alcance da atenuante da confissão.
3. Recurso conhecido e improvido.